Tribunal: STF
Processo: RE 1594882
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte, sob o fundamento de que:

[...] o sindicato protocolou o pedido de registro de carta sindical em 2008, antes do ajuizamento da ação em 2012, esclarecendo que a demora na perfectibilização do registro no Ministério do Trabalho e Emprego ocorreu por determinação do próprio ministério, como consta do Memorando N.85/2012/GM/TEM. 
Ademais, ao tempo do ajuizamento da presente ação, encontrava-se assente o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, a legitimidade do sindicato para atuar como substituto processual restava configurada tão somente com a existência jurídica, ou seja, o registro no cartório próprio, sendo indiferente estarem ou não os estatutos arquivados e registrados no Ministério do Trabalho. (RE 370834, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2011, DJe-184 DIVULG). (Doc. 15, p. 4).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 8°, I, II e III, da mesma Carta, sob o argumento de que o sindicato recorrido não possui legitimidade ativa, uma vez que, ao tempo do ajuizamento da ação, não estava devidamente registrado no Ministério do Trabalho.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal merece acolhida.

Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a legitimidade do sindicato para representar a categoria depende do registro no Ministério do Trabalho. Esse entendimento foi consolidado na Súmula 677, segundo a qual: “Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade”.

Desse modo, no momento do ajuizamento da ação, o sindicato deverá estar registrado junto ao Ministério do Trabalho, circunstância indispensável para a caracterização de sua legitimidade ativa. Com essa compreensão, destaco julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 07.02.2024. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, II, DA CF. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. SÚMULA 677/STF. JUNTADA TARDIA DE CERTIDÃO QUE NÃO COMPROVA QUE, NA OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, JÁ ESTAVA O SINDICATO REGULARMENTE REGISTRADO. INVIABILIDADE. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, diverge da jurisprudência majoritária firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende de registro regular no Ministério do Trabalho, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, tendo em vista que o recurso extraordinário interposto pela parte Agravada, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. 3. À época do ajuizamento da ação (2009) não foi comprovada a legitimidade do Sindicato, nos termos da Súmula 677 do STF. Somente em 2021, nas contrarrazões ao apelo extremo, foi juntada aos autos certidão da situação ativa do órgão sindical, o que é inviável.  4. Além disso, em tal documentação, não se pode aferir se, na ocasião da propositura da ação ordinária, o Recorrente já tinha realizado o registro no Ministério do Trabalho. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem (RE 1.458.981 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 740.434 AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5/4/2019).

No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões: RE 1.591.836/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/4/2026; RE 1.234.238 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/3/2020; ARE 725.060 AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/9/2019; e ARE 1.508.777/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/9/2024.

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 8°, I, II e III, da Constituição da República e à Súmula 677/STF e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para assentar que a legitimidade de sindicato para representar a categoria configura-se após o seu registro no Ministério do Trabalho.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator